Tribunal: TJES
Processo: 0007828-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007828-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007828-44.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que, em ação anulatória proposta por concessionária de energia elétrica, reconheceu a legalidade da autuação administrativa, mas reduziu a multa fixada em processo administrativo de R$ 19.296,20 para 2.000 VRTE’s, além de determinar a sucumbência recíproca.
2. A autuação originou-se de reclamação de consumidora acerca da cobrança de faturas de energia muito superiores à média de consumo de seu imóvel, sem que a concessionária apresentasse justificativa técnica plausível, o que ensejou a aplicação de multa administrativa pelo PROCON/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a redução do valor da multa administrativa determinada pelo Juízo de origem configura indevida incursão no mérito administrativo ou se se insere no âmbito do controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível a intervenção do Poder Judiciário na revisão do quantum da multa administrativa quando evidenciado desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure invasão no mérito administrativo.
5. A sentença reconheceu a legalidade da atuação fiscalizatória do PROCON/ES, afastando as teses de nulidade, mas reduziu a penalidade em razão de a Administração ter conferido peso excessivo à condição econômica da empresa em detrimento dos demais critérios legais (gravidade da infração e vantagem auferida).
6. Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça admite a minoração da multa administrativa quando configurada desproporção entre a conduta praticada e o valor fixado, não havendo afronta ao princípio da separação de poderes.
7. A redução para 2.000 VRTE’s mostra-se adequada para atender à finalidade pedagógica e sancionatória da multa, sem desvirtuar sua função preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que isso configure incursão no mérito administrativo. 2. A redução judicial do quantum da multa deve observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, em especial a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 22 e 57; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0028748-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 25.08.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0028940-74.2018.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007828-44.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, ora réu nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, eis que irresignado com a sentença id. 14340642, que acolheu em parte o pedido, reduzindo a multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0007593 para 2.000,00 (dois mil) VRTE’s, bem como, distribuiu a sucumbência reciprocamente, condenando as partes ao pagamento de custas pro rata e honorários fixados em 10% sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões recursais em id. 14340645, defende que a multa aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo.

Contrarrazões em id. 14340648, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Extrai-se dos autos que o Procon Estadual, no bojo do processo administrativo n.°
32.001.004.19-0007593
, ao acolher a reclamação instaurada por consumidora, fixou multa administrativa em desfavor da apelada no valor de R$ 19.296,20, entendendo haver violação ao diploma consumerista.

Rememora-se que dita reclamação foi formalizada por Jaqueline Gomes da Silva Pinheiro, consumidora dos serviços prestados pela empresa ora autora, que, em 2019, procurou o PROCON/ES relatando a emissão de faturas de energia elétrica dos meses de janeiro e fevereiro daquele ano com valores significativamente superiores à sua média mensal de consumo.

Na ocasião, a consumidora informou que suas faturas habituais não ultrapassavam o consumo de 30 kWh/mês, mas, de forma inesperada, passou a ser cobrada por 403 kWh, valor absolutamente incompatível com o uso regular de seu imóvel, o qual não possuía equipamentos de alto consumo, como micro ondas, chuveiro elétrico ou ar-condicionado.

No curso da apuração, mesmo diante da evidente controvérsia entre o histórico de consumo e os valores cobrados, a concessionária não apresentou qualquer laudo técnico ou justificativa plausível que demonstrasse a regularidade da medição, limitando-se a afirmar que o medidor encontrava-se em ordem.

A própria inspeção realizada na unidade consumidora constatou a substituição de componente do medidor, sem que fosse esclarecido se tal alteração poderia ter impactado na aferição do consumo, apontando para possível descumprimento dos deveres de informação clara e precisa imposto pelo art. 6º, III do CDC, e de prestação de serviço adequado e eficiente previsto no art. 22 do mesmo diploma.

Diante da inércia da empresa e da manutenção da cobrança excessiva, mesmo após provocada a se manifestar, o PROCON/ES, no exercício regular de sua competência fiscalizatória, instaurou processo administrativo e, ao final, aplicou a indigitada multa administrativa.

A sentença vergastada reconheceu expressamente a legalidade da atuação do PROCON/ES, afastando todas as alegações de nulidade da autuação e da decisão administrativa, reconhecendo a existência de infração à legislação consumerista por parte da concessionária. Todavia, acolheu o pedido subsidiário de redução da penalidade, que foi fixada em 2.000 VRTEs, consoante os seguintes fundamentos:

"In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que o processo administrativo em questão tratou de reclamação referente a duas faturas de energia elétrica (meses de janeiro e fevereiro de 2019), que estariam com cobranças indevidas.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Contra tal conclusão se volta a presente irresignação recursal. Todavia, sem razão.

O Procon Estadual, aduz que
a multa originalmente aplicada seria razoável, conforme critérios objetivos, de modo que a sua revisão representa incursão no mérito administrativo.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

Neste contexto, irretocável a conclusão da sentença no que concerne à configuração do ilícito e à imposição da penalidade.

Do mesmo modo, quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de
R$ 19.296,20
para 2.000 VRTE’s, reputa-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028748-10.2019.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

Quanto ao valor da penalidade, embora o apelante argumente que se deu em demasia, este E. TJ/ES já reduziu multa desta natureza anteriormente na mesma proporção (Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028940-74.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral)

Portanto, verifica-se verdadeira proporcionalidade no caso concreto, não merecendo reparos a sentença.

Nesses termos,
conheço
do recurso de apelação e no mérito
nego provimento
ao mesmo para manter incólume a sentença vergastada.

Em razão da sucumbência recursal e com fulcro no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante para 12% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.